Tribunal: TJMT
Processo: 0002148-85.2020.8.11.0006
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002148-85.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), RAFAEL TREBIAL DA SILVA (APELADO), JOVANE DOS SANTOS PEREIRA LEITE - CPF: 068.362.621-37 (APELADO), ANTONIO PAULO RAMOS - CPF: 023.081.671-14 (APELADO), JOAO NATALINO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO ETEVALDO JESUS PASSOS (TERCEIRO INTERESSADO), RANGEL DE OLIVEIRA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), RONI CESAR SOARES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO DA SILVA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ DIVINO MORAES DE FIGUEIREDO (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO SILVA DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON DOS SANTOS MELO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO PAULO RAMOS - CPF: 023.081.671-14 (APELANTE), JOVANE DOS SANTOS PEREIRA LEITE - CPF: 068.362.621-37 (APELANTE), RAFAEL TREBIAL DA SILVA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO E CÁRCERE PRIVADO – RECURSO DEFENSIVO –
PRELIMINAR
– 1. NULIDADE PRCESSUAL POR AUSÊNCIA DE ACESSO DA DEFESA AS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS DE MODO INTEGRAL E SUSTENTADA NULIDADE POR TRANSCRIÇÃO PARCIAL DAS ESCUTAS TELEFÔNICAS – DEFESA DOS RÉUS SE MANTEVE INERTE AO LONGO DA INSTRUÇÃO NÃO FAZENDO USO DO ACESSO AS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS CONTIDAS NOS AUTOS - NÃO É NECESSÁRIA A TRANSCRIÇÃO COMPLETA DAS INTERCEPTAÇÕES – PARTES QUE TIVERAM OPORTUNIDADE DE ACESSO AO CONTEÚDO OBTIDO – PRECEDENTES DO STJ E STF – NULIDADE REJEITADA –
MÉRITO
– 2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA ASSOCIAÇÃO PARA OS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CÁRCERE PRIVADO – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE QUANTO A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS –
RECURSO MINISTERIAL
– 3. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE REUNIÃO PARA O COMETIMENTO DE VÁRIOS CRIMES – 4. BUSCADA NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCOA JUDICIAL DA CONDUTA SOCIAL EM DESFAVOR DE UM DOS RÉUS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PERÍCIA OU DOCUMENTO HÁBIL QUE COMPROVE A PERSONALIDADE REPROVÁVEL - RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há falar em nulidade do processo em razão das interceptações telefônicas por dificuldade de acesso às interceptações ou transcrição parcial do conteúdo obtido. O franqueado acesso das partes aos documentos e provas contidos nos autos, ainda que não seja aproveitado por uma das partes, in casu, o turno defensivo, não gera prejuízo ao réu ou mesmo lesiona seu direito ao contraditório e a ampla defesa. Não há necessidade de transcrição integral do conteúdo das comunicações telefônicas, bastando que se confira às partes acesso aos diálogos interceptados. Precedentes do STJ e STF.

Demonstrado o cometimento dos crimes de roubo majorado e cárcere privado pelos réus, por meio de todo o conjunto probatório existente nos autos, não há se falar em absolvição por falta de provas.

Não havendo provas nos autos demonstrando que a reunião entre os réus era em verdade uma associação objetivando o cometimento de vários crimes, e carecendo de dados que indiquem uma regularidade e tempo de reunião, não há falar em condenação pelo crime de associação criminosa do artigo 288 do Código Penal.

A carência de estudos psicossociais ou elementos outros nos autos que funcionem como estruturas de convicção, capazes de demonstrar, de forma concreta, o comportamento do réu nas esferas social, familiar e laboral em que está inserido, inviabilizam a negativação da circunstância judicial da conduta social.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de
recursos de apelação
interpostos em favor de
ANTÔNIO PAULO RAMOS, JOVANE DOS SANTOS PEREIRA LEITE, RAFAEL TREBIAL DA SILVA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, contra a r. sentença que condenou os acusados, sendo ANTÔNIO PAULO RAMOS como incurso no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, e 148, §2º, ambos do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos, 11 (onze) meses de reclusão, além de 36 (trinta e seis) dias multa, em regime inicial fechado; RAFAEL TRIBIAL DA SILVA, como incurso no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, e 148, §2º, ambos do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos 08 (oito) meses de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias multa, em regime inicial fechado; JOVANE DOS SANTOS PEREIRA LEITE, como incurso no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, e 148, §2º, ambos do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além de 58 (cinquenta e oito) dias multa, em regime inicial fechado.

O Ministério Público, em suas razões recursais, pretende a condenação de ANTÔNIO PAULO RAMOS, JOVANE DOS SANTOS PEREIRA e RAFAEL TREBIAL DA SILVA à pena do artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, bem como requer seja afastada a circunstância judicial favorável da conduta social em relação ao acusado ANTÔNIO PAULO RAMOS, aplicada na sentença hostilizada, majorando-se as penas, ao final aplicadas.

Em suas razões recursais, ANTÔNIO PAULO RAMOS, JOVANE DOS SANTOS PEREIRA e RAFAEL TREBIAL DA SILVA, pretendem preliminarmente, a declaração de nulidade de todo o processo, sendo reconhecida a ilicitude da prova (interceptação telefônica) sustentando que não foi disponibilizado para a defesa a integralidade dos áudios interceptados. Pretendem no mérito, sejam os recorrentes absolvidos dos crimes de roubo majorado e cárcere privado, por ausência de provas da autoria delitiva.

Cada apelado apresentou contrarrazões, sustentando o desprovimento do recurso adversário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Amarildo Cesar Fachone, manifestou pelo parcial provimento do recurso ministerial para condenar os réus no crime do artigo 288 do Código Penal, pela rejeição de nulidade e pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Imediatamente, tenho que para uma melhor análise e compreensão das pretensões acusatória e defensiva, alterarei a ordem dos recursos, analisando primeiramente o defensivo e após, o acusatório.

PRELIMINAR DEFENSIVA – DA NULIDADE DO PROCESSO POR NÃO OBTENÇÃO DE ACESSO AS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS.

A defesa pretende a nulidade das interceptações telefônicas.

Sustenta o turno defensivo que quanto as interceptações telefônicas, não foram disponibilizadas para a defesa a integralidade dos áudios interceptados.

Observo que a defesa realizou pedidos de acesso à integralidade das interceptações telefônicas, tendo sido acolhido o pedido, sendo facultativo a defesa fazer carga dos processos físicos apensos referentes às interceptações telefônicas (nº. 0009368.71.2019.811.0006 e 0009638-71.2020.811.0008), uma vez que se tratavam de processos físicos.

Os áudios relacionados as interceptações telefônicas a todo instante estava à disposição das partes no cartório da Vara, podendo o turno defensivo, a qualquer momento solicitar carga dos autos,
o que não fez, já que o feito permaneceu inerte junto a 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres
.

Embora tenham sido disponibilizados pelo Juízo os procedimentos referentes às interceptações telefônicas e estes se encontrarem a disposição para consulta da defesa, esta não empreendeu nenhum esforço para realizar a carga dos autos, limitando-se a sustentar em sede de alegações finais e em recurso de apelação que não foi fornecida cópia da integralidade das referidas interceptações.

Assim, tenho que o turno defensivo pretende no atual momento se beneficiar de sua própria desídia, visto que durante toda persecução penal poderia ter acesso as interceptações, mas optou por manter-se inerte, sendo que sequer analisou os áudios da interceptação antes da apresentação de alegações finais, nem mesmo fez carga do CD com os áudios, não postulou a remessa via e-mail ou mesmo fez carga física dos autos, que esteve à sua disposição em cartório.

Oportuno ressaltar, em que pese não tenha ocorrido a transcrição de todas as interceptações e sua juntada nestes autos, os arquivos de áudio, contendo as conversações telefônicas, estão todos contidos em processos anexos (0009368.71.2019.811.0006 e 0009638-71.2020.811.0008), permanecendo sempre à disposição das partes (defensiva e acusatória), não demonstrando a lesão ao direito dos réus, bem como não demonstrando qual o prejuízo ocasionado aos mesmos.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – “OPERAÇÃO INSURGENTES” – ALEGADA A INÉPCIA DA DENÚNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – INICIAL ACUSATÓRIA QUE QUALIFICA O ACUSADO E DESCREVE SATISFATORIAMENTE OS ELEMENTOS E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO CRIMINOSO – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – SUSTENTADA A AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E A INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVAS – INSUBSISTÊNCIA – PRESENÇA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO A AUTORIZAR A PERSECUÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA JÁ PROLATADA – CIRCUNSTÂNCIA QUE REFORÇA A TESE ACUSATÓRIA – VIA ESTREITA DO WRIT QUE NÃO COMPORTA MAIORES INCURSÕES EM ASPECTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS –REQUERIDA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A 4 ANOS – RÉU REINCIDENTE – TESES AFETAS AO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PROCESSANTE E AUSÊNCIA DE EXAME APROFUNDADO DAS TESES DEFESIVAS – MATÉRIAS A SEREM EXAMINADAS NO RECURSO PRÓPRIO – ARGUIDAS A NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, A FALTA DE ELEMENTOS CONCRETOS A AMPARAR A REPRESENTAÇÃO PELA MEDIDA EXCEPCIONAL E A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE AUTORIZOU AS ESCUTAS – INOCORRÊNCIA – PROVA PRODUZIDA EM CONFORMIDADE COM OS DITAMES LEGAIS – DECISÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA –
SUSCITADO O CERCEAMENTO DE DEFESA POR NEGATIVA DE ACESSO AOS ÁUDIOS COLHIDOS – NÃO COMPROVAÇÃO
– ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPERTINÊNCIA – MODUS OPERANDI DO GRUPO CRIMINOSO QUE VULNERA A ORDEM PÚBLICA – RÉU REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO – PERICULUM LIBERTATIS CONCRETAMENTE DEMONSTRADO – INEFICÁCIA DA ADOÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E PARA A REMESSA DA APELAÇÃO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PROCESSO COMPLEXO – RECURSOS JÁ REMETIDOS AO ORGÃO JULGADOR DE SEGUNDA INSTÂNCIA – EVENTUAL EXCESSO DE PRAZO SUPERADO – PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU – IMPERTINÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE ESTÁ NA MESMA SITUAÇÃO PROCESSUAL – ACUSADO QUE DEVE CUMPRIR A PENA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO – IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÕES COMPATÍVEIS COM O REGIME PRISIONAL – BENEFÍCIO QUE NÃO PODE SER EXTENDIDO – RÉU REINCIDENTE CONDENADO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME INICIAL FECHADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA.

Se a inicial acusatória identifica corretamente o denunciado e explicita de forma satisfatória a imputação, delineando os elementos e circunstâncias do fato delituoso de maneira a permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo acusado, não há falar em inépcia da denúncia.

A tese da negativa de autoria delitiva e a discussão sobre o regime prisional fixado, são questões que não podem ser dirimidas em sede de habeas corpus, por demandar aprofundada incursão no conjunto fático-probatório, devendo ser analisadas e discutidas no recurso próprio, que já foi interposto pelo beneficiário.

Conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, não há ilegalidade manifesta na fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade superior há 4 anos em caso de condenado reincidente em crime doloso.

Não há falar em nulidade das interceptações telefônicas se a decisão que autorizou a sua implantação está em conformidade com as diretrizes da Lei n. 9.296/1996, sobretudo se demonstrados pela autoridade policial os indícios razoáveis da autoria delitiva e a indisponibilidade de outros meios para a obtenção da prova do envolvimento dos agentes com organização criminosa altamente estruturada.

Se a impetração não vem acompanhada de documentação suficiente a demonstrar que à defesa do acusado foi negado acesso ao material probatório colhido durante as interceptações telefônicas, inviável o reconhecimento de nulidade decorrente do cerceamento de defesa.

A prisão cautelar está fundada na necessidade de garantia da ordem pública em vista da gravidade concreta do fato delituoso imputado, especialmente nos indicativos de que o agente integra suposta organização criminosa, situação que, aliada à sua reincidência em delitos graves, praticados com violência e grave ameaça à pessoa, denota a sua periculosidade social.

Conforme precedentes dos Tribunais Superiores, remetidos os autos para a instância superior, torna-se superada a alegação de coação ilegal decorrente de excesso de prazo para o envio do recurso para a Segunda Instância.

As alegações de incompetência do juízo e da falta de exame aprofundado das teses defensivas devem ser apuradas em sede de recurso próprio, já que demandam a profunda análise do feito originário, devendo ser verificada a eventual preclusão de teses e a natureza das eventuais nulidades, se absoluta ou relativa.

Se as condições impostas a um dos corréus como alternativas ao cumprimento imediato da pena se basearam na sua primariedade e no regime prisional diferente do fechado, não há como estender o benefício ao paciente, que foi condenado à pena privativa de liberdade em regime inicial fechado e é reincidente em crime doloso.” (N.U 1015844-29.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 28/02/2020). (destaquei)

Ademais, oportuno ressaltar que os tribunais superiores entendem não haver a necessidade da transcrição integral das interceptações, quando o acesso ao seu conteúdo é oportunizado às partes, como foi o caso dos autos.

Nesse sentido:

“INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DILIGÊNCIAS QUE ULTRAPASSAM O LIMITE DE 30 (TRINTA) DIAS PREVISTO NO ARTIGO 5º DA LEI 9.296/96. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÕES.
FALTA DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DAS CONVERSAS MONITORADAS. FORMALIDADE DESNECESSÁRIA PARA A VALIDADE DA PROVA OBTIDA
.

1. Em que pese o artigo 5º da Lei 9.296/1996 prever o prazo máximo de 15 (quinze) dias para a interceptação telefônica, renovável por mais 15 (quinze), não há qualquer restrição ao número de prorrogações necessárias. Precedente.

2. O entendimento predominante dos Tribunais Superiores é no sentido da desnecessidade de transcrição integral do conteúdo da quebra do sigilo das comunicações telefônicas, bastando que se confira às partes acesso aos diálogos interceptados. Precedentes do STJ e STF
(...)”. (AgRg no AREsp 564035/SP, Ministro JORGE MUSSI, DJe 30/06/2017). (destaquei)

Por isso, rejeito a preliminar defensiva proposta.

MÉRITO DO RECURSO DEFENSIVO

DA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CÁRCERE PRIVADO.

Consta da denúncia que:

“1º FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 8 de fevereiro de 2020, por volta das 19h00min, no Sitio Indiaporã, localizado na Comunidade Mata Comprida, zona rural deste Município e Comarca de Cáceres/MT, ANTONIO PAULO RAMOS, vulgo "GOLE', JOVANE DOS SANTOS PEREIRA LEITE e RAFAEL TREBIAL DA SILVA e outros dois indivíduos não identificados, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, subtraíram, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, coisas alheias móveis consistentes em 01 (uma) caminhonete Fiat Toro, cor branca, placa QAH-368o, 01 (uma) motosserra marca Stil, 03 (três) celas de cavalo, 01 (uma) bomba motorizada de passar veneno, carregadores de espingarda cal. 22, 70 (setenta) munições, 01 (um) aparelho celular Samsung A30, cor preta, 01 (um) aparelho celular Samsung J7, cor preta, 01 (um) aparelho celular Nokia, cor preta, 01 (uma) furadeira marca Stil, 01 (uma) maquita, 01 (um) rifle CBC 22, semi automárico7022 Way 21 OX PP e 01 (uma) carteira preta contendo documentos pessoais pertencentes à vitima João Natalino da Silva, idoso com 69 (sessenta e nove) anos de idade.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que na data, hora e local supracitados, a vítima João Natalino da Silva estava em sua residência quando um dos increpados, em posse de uma arma longa, posteriormente identificada corno uma espingarda artesanal calibre 22, apareceu na janela de sua casa que estava aberta e anunciou o roubo, ordenando que a vitima se deitasse.

Exsurge que os denunciados e mais dois indivíduos não identificados, um deles portando uma pistola, invadiram a casa arrombando a porta dos fundos, amarraram os pés e mãos do idoso, vendaram seus olhos e taparam sua boca com panos e, ainda, desferiram uma coronhada na cabeça do longevo.

Emerge dos autos que os agentes criminosos colocaram os bens subtraídos no interior do veículo Fiat Toro, amarraram a vítima, colocaram-na no banco traseiro do veiculo e levaram até as proximidades da Serra do Mangaval, sentido Cuiabá/MT, local em que a vítima foi arrastada pelas pernas para fora do carro e deixada em uma vala, amarrada, sendo vigiada por dois dos increpados enquanto o veículo Fiat Toro saiu do local.

Infere-se dos autos que a vitima permaneceu sob a vigilância dos increpados até o amanhecer do dia seguinte, quando teve os pés desamarrados e os implicados evadiram-se do local, oportunidade em que a vítima encaminhou-se até a propriedade mais próxima e solicitou socorro.

Dessume-se que, no dia 19/02/2020, uma guarnição da Polícia Militar localizou a arma de fogo rifle, de propriedade da vítima João Natalino, em posse do increpado RAFAEL, além de uma espingarda artesanal do mesmo calibre, a qual foi reconhecida pelo ofendido como sendo aquela utilizada na abordagem inicial do roubo (fl. 15). Outrossim, também foi apreendido em poder de RAFAEL 19 (dezenove) munições intactas calibre 22 e um simulacro de arma de fogo do tipo pistola.

Além dessa circunstância, depreende-se que a participação dos increpados na empreitada criminosa foi esclarecida por meio de interceptações telefônicas, autorizadas judicialmente, conforme relatório técnico n. 09/2020/NIDRC/PCMT (fls. 37/58).

2º FATO

Consta, também, que nas mesmas circunstâncias de local e posteriormente numa localidade próxima à Serra do Mangaval, zona rural deste Município e Comarca de Cáceres/MT, por cerca de 8 (oito) horas entre a noite do dia 08 e a manhã do dia 09 de fevereiro de 2020, ANTONIO PAULO RAMOS, vulgo "GOLI", JOVANE DOS SANTOS PEREIRA LEITE e RAFAEL TREBIAL DA SILVA, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas com outros dois indivíduos não identificados, privaram o idoso João Natalino da Silva (69 anos de idade) de sua liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado, causando à vítima, em razão de maus-tratos ou da natureza da detenção, grave sofrimento físico ou moral.

Exsurge do feito que, após promoverem a subtração suso descrita, os denunciados evadiram-se do local do roubo, levando como refém a vítima para local ermo, onde permaneceu subjugado de forma perversa por tempo excessivo e desnecessário para a execução do crime patrimonial.

Infere-se que os implicados colocaram a vítima no interior do veículo Fiat Toro e a conduziu até a região da Serra do Mangaval, sentido Cuiabá/MT, onde arrastaram o idoso para fora do veículo pelas pernas e o colocaram amarrado em uma vala, onde foi vigiado por dois dos increpados, mantendo-o privado de sua liberdade sob constante ameaça de morte por um total aproximado de 08 (oito) horas.

Ao final da longa privação de liberdade, os implicados desamarraram os pés do ofendido e deixaram o local, oportunidade em que a vítima dirigiu-se até um sítio próximo e pediu socorro. Infere-se que em razão dos maus-tratos a que foi submetido por várias horas, o longevo sofreu lesões corporais nos braços, ombros e tronco, conforme laudo de exame de corpo de delito de fls. 22/25.

3º FATO

Consta, por fim, que por um período prolongado de tempo anterior e posterior ao dia 08 de fevereiro de 2020, data do roubo acima referenciado, neste Município e Comarca de Cáceres/MT, ANTONIO PAULO RAMOS, vulgo "GOLI", JOVANE DOS SANTOS PEREIRA LEITE e RAFAEL TREBIAL DA SILVA, com consciência e vontade, associaram-se de forma armada para o fim especifico de cometer crimes.

Emerge do caderno persecutório que à época da execução do roubo majorado e sequestro supracitados, a Delegacia de Polícia de Cáceres/MT tinha em curso interceptações telefônicas no âmbito da Operação Expurgos da Fronteira, deflagrada com o intuito de desbaratar quadrilhas especializadas em roubos à residência e veículos os quais posteriormente eram trocados por drogas e/ou dinheiro na Bolívia.

Dentre os indivíduos investigados e que estavam sendo interceptados estavam alguns dos denunciados, os quais mantiveram diversos diálogos relativos ao roubo perpetrado no Sítio Indiaporã, bem como outros crimes.

Neste sentido, dentre outros, foi captado um diálogo no dia 19/02/2020, por volta das 20h51min, entre ANTONIO e JOVANE, no qual ambos conversam sobre o fato de RAFAEL ter sido preso no mesmo dia em posse da arma de fogo roubada do idoso João Natalino.

Resumidamente, no diálogo interceptado, ANTONIO demonstra preocupação de que RAFAEL delate os demais integrantes da quadrilha à polícia, ocasião em que JOVANE o tranquiliza dizendo que ele não era "cagueta" (vide transcrição 06 do relatório técnico n. 09/2020/NIDRC/PCMT).

Em razão dos elementos de informação amealhados no curso da operação, houve representação pela prisão dos membros da associação criminosa pela autoridade policial, a qual foi deferida pelo juízo, tendo sido os indiciados presos preventivamente.

Restou apurado, portanto, que todos formavam uma associação armada estável e permanente, concatenada visando à prática de crimes contra o patrimônio, contando com especial divisão de tarefas, máxime pela forma com que levada a efeito a empreitada criminosa e pelas evidências colhidas nas interceptações telefônicas" (sic)

A defesa dos apelantes insurge-se contra a r. sentença condenatória, buscando as absolvições do crime de roubo majorado e do crime de cárcere privado, sob o argumento de que não há provas suficientes para embasar as condenações
.

No presente caso, a
materialidade
dos crimes encontra-se devidamente comprovada pelos boletins de ocorrência nº 2020.40467 e nº 2020.52352, Termo de exibição e apreensão e Nota fiscal, Termos de reconhecimento de objeto, Relatório Técnico parcial de nº 09/2020/NIDRC/PCMT, Auto de avaliação indireta.

No que tange às autorias, embora os apelantes tenham negado às práticas delitivas nos autos, tem-se ao analisar os autos, um quadro em sentido oposto.

A vítima João Natalino da Silva, embora não tenha reconhecido os réus, narrou em Juízo, que foi rendida por cerca de três indivíduos, que portavam arma de fogo, tendo essas pessoas, lhe rendido para a prática do crime de roubo, e após, fora mantida sob cárcere privado por cerca de 08 horas, com o intuito de se livrarem dos bens subtraídos, ou fazer o transporte da caminhonete ao país vizinho, detalhando que:

“Se recorda de que era mais ou menos 19h30min, já estava com a residência fechada e no seu interior, sendo que algumas pessoas invadiram a vítima e seguraram essa pela janela com uma arma de fogo em punho. Um dos acusados foi na porta e arrombou a fechadura, rendeu a vítima, a vendou e amarrou. Lembra-se que os assaltantes, arrastaram a vítima e a jogaram dentro da caminhonete e a levaram. Lhe jogaram em uma vala para o lado de baixo do asfalto, e dois ficaram vigiando a vítima, ainda amarrada, pelas mãos e pernas. Quando foi por volta das 04h00min, alguém soltou suas pernas, e pouco tempo após, ouviu ‘uma zoeira’ de carro, e alguém desceu procurando quem estava no local, mas já haviam saído. Logo após, levantou-se e foi até a primeira casa que encontrou onde pediu ajuda, isso era por volta das 6h00min, quando ligou para sua esposa. A esposa da vítima foi até o quarto, e mandaram uma viatura até a vítima, que a pegou e a levou até a propriedade rural. Chegando na propriedade, observou que haviam subtraído a caminhonete, uma moto serra, uma bomba de jogar veneno motorizada, makita, furadeira, cela de animal e uma espingarda que era sua. Três pessoas ficaram na sua residência no momento dos fatos, mas não sabe como chegaram no local, não viu nada. Sabe que era três, pois a luz estava acesa e sentiu três pessoas levando-lhe até a caminhonete Fiat Toro. Um dirigiu a caminhonete, um ficou ao seu lado e outro na frente, ao lado do motorista. Na vala um dos assaltantes ficou com a caminhonete e dois lhe vigiavam. Devem ter chegado em quatro pessoas, mas apenas três estavam na casa. Viu, enquanto ainda desvendado, uma espingarda, aparentemente de pressão, mas aberta para calibre .22, mas não tinha certeza pelo susto da hora, além de uma pistola que parecia ser verdadeira. Após pegarem um dos réus com a pistola, ficou sabendo pela polícia militar que era de brinquedo. Foi levado a um local ermo perto da serra do Mangaval, abaixo do pé da Serra, em um pé de manga cerca de 5km, perto de uma comunidade que tem no local. Ficou detido pelos assaltantes por cerca de 8 horas, tendo os assaltante entrado em sua residência por volta das 19h30min e foi liberado cerca de 4h00min do outro dia. Alega que foi arrastado no cascalho e jogado no banco de trás da caminhonete, e no local da vala, saíram arrastando o réu pelo asfalto, tendo até ralado o peito, acredita que por medo dos assaltantes de passar algum veículo no local, arrastaram-no com pressa. Ficou com alguns ralados no peito, e nas mãos e pernas pela corda. Ficou em uma vala até as 4h00min, sendo vigiado pelos assaltantes, amarrado. Foi solto, apenas pelas pernas, e a vítima acredita que esta vivo por Deus, já que possui cerca de 70 anos, é cardíaco e foi um grande choque todo o percurso criminoso. Ficou em uma espécie de vala, onde tiraram as terras, acredita que uma estrada passava ali antigamente. De lá, quando foi solto, passou por quatro cercas, até que chegou em uma casa, e os cachorros ‘valentes’, mas não foi atendido, senão as 6h00min, quando ligou para sua esposa. De todo o subtraído apenas recuperou sua espingarda 0.22, que foi reconhecida como sendo a sua sem sombra de dúvidas, além de ter reconhecido a pistola e a outra arma usada no crime, pois quando as viu ainda não estava vendado. Os assaltantes chegaram no sítio encapuzados e de luva, não os viu. Não tem como reconhecer quem fez o roubo. Foi maltratado quando foi questionado se residia sozinho e disse que sim, tendo os assaltantes encontrado uma roupa da sua esposa, quando bateram na vítima com a pistola, e pediu para não ser agredido. Na oportunidade os assaltantes informaram que não iriam matá-lo, mas que eram do Comando Vermelho.” (sic)

A testemunha Bruna Caroline F. de Laet, investigadora da Polícia Civil, afirmou que:

“Na época dos fatos era investigadora do Núcleo de Inteligência de Cáceres e acompanhou as investigações da operação Expurgos da Fronteira, através da interceptação ocorrida em janeiro de 2020. Durante a interceptação captou áudios de José Divino, vulgo ‘Tio Preto’ e Antônio Paulo Ramos, vulgo ‘Goli’, nessa conversa, comentaram a respeito de um roubo que pretendiam cometer na região de Cáceres, e parecia que já haviam combinado o local e vítima, mas deixaram claro que se tratava de um veículo, pois citaram a necessidade de um motorista pra levar o veículo até Porto Esperidião. Nessa conversa, Tio Preto, citou que um outro participante seria Jovane e esse quem cobraria a prática da ação. Aguardaram em monitoramento tentando antever a ação, que não ocorreu na primeira fase da operação, mas no intervalo entre a primeira a segunda fase da operação. Assim que iniciou a segunda fase, haviam conversas entre José Divino, vulgo “Tio Preto” e “Goli” a respeito do roubo, e da venda do veículo na Bolívia, tratando sobre a repartição dos valores, e as pessoa que participaram da ação criminosa. Pelo contexto, e pelas conversas anteriores, concluíram que se tratava do roubo do dia 08/02, onde foi subtraído uma Fiat Toro, uma motosserra e uma sela de cavalo, além de outros bens. A conversa em questão, que tratava da divisão de valores, foi citado pelo Tio Preto a sela do cavalo que ele chama de arreio, e que ficaria como forma de pagamento a um dos participantes. No áudio, se recorda ainda que Goli cita outro objeto subtraído, uma motosserra. Em uma conversa ainda com uma de suas irmãs, Goli, cita esse objeto também. Além disso se recorda de conversas com uma pessoa de alcunha "Corolla", que teria intermediado a venda no país vizinho, Zé Milton e dois gurizinhos, que não foram identificados na ligação, mas que se tratam de Jovane e Rafael Trebial, conforme dados colhidos. Jovani já havia sido citado na primeira fase da interceptação, e quanto a esse alguns dados colaboram em data posterior, pois no dia 19/02, Rafael foi preso pela Polícia Militar e na oportunidade estava em posse da espingarda subtraída no dia 08/02. De sua prisão, Antonio Paulo Ramos, vulgo Goli, passa a falar com Jovane acerca da prisão e o receio de ambos de serem delatados por Rafael, e o medo advindo da arma encontrada. Goli ainda conversa sobre o assunto com a sua companheira Meire. Observou nas interceptações que se tratava de uma quadrilha de roubos de veículos, para levar a Bolívia. Observou ainda antes da prisão, novas conversas entre os acusados sobre a intenção de prática de uma nova atividade criminosa. Em relação aos dados colhidos que levam a Jovane e Rafael, se recorda de uma conversa de janeiro, onde José Divino, vulgo ‘Tio Preto’ fala a Antônio Paulo Ramos, vulgo ‘Goli’, que Jovane estaria ‘acelerando’ a concretização da ação criminosa. Com a prisão de Rafael Trebial, Jovane e Antônio Paulo Ramos, vulgo ‘Goli’ mantiveram várias conversas por telefone falando sobre os fatos, e nessas conversa remetem ao receio de serem descobertos pelo crime que envolvia. A espingarda, apreendida no momento da prisão de Rafael. Jovane, com a prisão de Rafael, chega a trocar de chip, o que foi descoberto por ambos os chips estavam cadastrados em nome do réu. A tarefa da depoente era de ser analista de inteligência, acompanhando as interceptações juntamente com Jackson, posição que assumiu desde a primeira fase em janeiro, quando começaram a interceptação, mas a investigação começou mesmo em 2019, em campo pelos policiais. As interceptações começaram em 23 de janeiro. A conversa entre Tio Preto e Antônio ocorreu em 29 de janeiro, que comentava sobre a prática do crime, mas que não ocorreu na primeira fase das interceptações. Se recorda que o principal investigado seria José Divino, vulgo ‘Tio Preto’, Paulinho que não é Antonio Paulo Ramos, e Vilsinho. Mas esses dois últimos alvos não resultaram em áudios. Essa operação foi autorizada para a operação Expurgos da Fronteira, o telefone de Antonio Paulo Ramos surgiu durante a primeira fase da interceptação, sendo seu telefone apresentado apenas na segunda fase das interceptações. O número de telefone não se recorda, mas está no relatório, só se recorda ser da operadora Claro. No encerramento da primeira fase, foi solicitada a interceptação ao Juízo. A segunda fase iniciou-se em 10/02, quando foi incluído Antonio Paulo Ramos. O fato ocorreu dia 08/02, antes disso só captou-se a conversa do réu pois entrou em contato com outro interceptado, e faz parte do relatório a qual foi usada para a prorrogação e inclusão do número de Antonio Paulo Ramos. Todos esses dados constam do relatório do núcleo de inteligência. Que José Divino, vulgo ‘Tio Preto’ estava sendo interceptado desde o início da investigação. O primeiro alvo identificado foi José Divino, vulgo ‘Tio Preto’. Quem transcreveu as conversas foi a depoente e o sr. Jackson, e os áudios foram encaminhados ao judiciário.” (sic)

A testemunha Jackson Fernandes da Silva, investigador da Polícia Civil, relatou que:

“Após a primeira fase da operação, no intervalo entre as fases, ocorreu um roubo, e na volta dos áudios, ficou observado que ocorreu um roubo em uma propriedade rural e perceberam com o tempo que era o roubo da Fiat Toro, do assentamento Mata Comprida. Antônio Paulo Ramos, vulgo ‘Goli’ falava com José Divino, vulgo ‘Tio Preto’, dos ‘menininhos’. Nesse intervalo a PM prendeu Rafael e recuperou uma arma roubada na fazenda. A partir de então, começaram a direcionar os fatos a quadrilha que já estava sendo investigada. A prisão de Antônio Paulo Ramos, vulgo ‘Goli’ foi feita ao final da operação. Lembra-se que Giovane conversava com Antônio Paulo Ramos, vulgo ‘Goli’, pelo seu próprio telefone, que estava em seu nome e seus dados. Como Jovane citava Rafael, foi possível associar a arma e Rafael ao roubo. Se recorda que Antônio Paulo Ramos, vulgo ‘Goli’ conversou com sua esposa e Jovane, com medo de que Rafael abrisse o ‘bico’ e entregasse todos, mas Jovane disse que conhecia Rafael e que esse seria. ‘ponta firme’, tendo Antônio Paulo Ramos, vulgo ‘Goli’ ficado mais tranquilo. Era uma quadrilha estruturada com pessoal, quem negociava os veículos, quem levaria os veículos e traria o dinheiro, e quem distribuiria o dinheiro aos demais integrantes. Recordou-se que José Divino, vulgo ‘Tio Preto’, foi preso em uma outra operação do Gefron com a Defron. Apuraram durante as investigações, após o roubo de uma SW4, sendo que José Divino, vulgo ‘Tio Preto’, seria o idealizador da quadrilha. Que a equipe criminosa possui clara separação das funções. O papel de Rafael e Jovane, participariam na ação de roubo, entrando nas propriedades e auxiliando a subtração dos bens. Se recorda desse roubo, e o outro existente não pode afirmar se tratava-se dos réus. A primeira fase da operação teve início na data indicada no IP, assim como a segunda fase. Mas não se recorda de memória as datas. Que Antônio Paulo Ramos, vulgo ‘Goli’ aparece desde a primeira fase da operação, após o roubo da SW4, tendo conversado com José Divino, vulgo ‘Tio Preto’ sobre valores da venda do bem. Na segunda fase já iniciou com o roubo da Fiat Toro. (...) Antônio Paulo Ramos não estava sendo interceptado desde o início, estava sendo ouvido, de conversas deste com José Divino, ‘Tio Preto’, as quais foram gravadas. Antônio Paulo Ramos não estava sendo interceptado desde a primeira fase, mas foi ouvido nas conversas de outros alvos. As conversas em questão foram utilizadas como fundamento para pedido de interceptação na segunda fase, sobre a prisão não sabe dizer, pois fora formulada na 1ª Delegacia. Que ‘Tio Preto’ mencionou ‘Goli’ muito na operação, que descobriram depois que era a pessoa de Antônio Paulo Ramos. A operação começou sobre um roubo de uma SW4, na zona rural de Cáceres. Desta primeira fase, acredita que Goli não estava envolvido, mas que teria começado no roubo da Fiat Toro. Não se recorda se havia outra imputação a Goli, pois a operação foi muito longa. Só se recorda dos fatos tendo acesso ao relatório. Pela conversa de Antonio Paulo Ramos, esse teria ido ao local com seu veículo, participou no roubo, e buscou os meninos na estrada. Após, teria vendido os dólares em Cáceres, e em seguida fez a divisão do dinheiro. Não se recorda se Antonio participou de outro crime, e se foi apenas em relação ao Fiat Toro” (sic)

A testemunha André Garcia de Faria, policial militar, que realizou a prisão do réu/apelante Rafael, afirmou que:

“Estavam de serviço a receberam informação junto com os policiais da inteligência que em uma residência estavam as armas de fogo, fizeram a abordagem do réu, que confirmou a presença do armamento, que foram localizados no interior da residência. Não aparentava que ninguém residia no local, mas que apenas serviria para esconder a arma. Apreendeu uma CBC calibre 22 e uma arma artesanal. Não se recorda o estado da arma artesanal. Não se recorda se o abordado indicou algum nome de outras pessoas.” (sic)

De todo o conteúdo apresentado, tenho que à época da execução do roubo majorado e do sequestro supracitados, a Delegacia de Polícia de Cáceres/MT tinha em curso interceptações telefônicas no âmbito da “Operação Expurgos da Fronteira”, deflagrada com o intuito de desbancar quadrilhas especializadas em roubos à residência e veículos os quais posteriormente eram trocados por drogas e/ou dinheiro na Bolívia.

Destaque-se que, após a prática do crime do roubo em tela, foram interceptadas outras conversas entre o apelante Antônio Paulo Ramos, vulgo “GOLI” e “Tio Preto”, os quais conversaram acerca da venda de um veículo na Bolívia (Fiat Toro), bem como a repartição dos valores auferidos, além de citarem objetos (sela de cavalo e motosserra), oriundos do delito patrimonial, ora em exame.

Ademais, a prova da autoria evidencia-se quando as armas utilizadas no roubo em questão foram localizadas com o apelante Rafael, e os demais corréus Jovani e Antônio passaram a conversar acerca do receio que estavam de serem delatados por ele.

Ressalte-se que a testemunha Bruna Carolina F. de Laet, que atuava no setor de inteligência da polícia civil esclarece que no momento da Operação Expurgos da Fronteira, todos os apelantes tiveram algum tipo de envolvimento com os crimes de roubo e cárcere privado.

Conforme os relatos da testemunha Bruna Carolina F. de Laet, durante a interceptação captaram áudios de José Divino, vulgo ‘Tio Preto’ e do apelante Antônio Paulo Ramos, vulgo ‘Goli’, nessa conversa, comentaram a respeito de um roubo que pretendiam cometer na região de Cáceres, e parecia que já haviam combinado o local, bem como a vítima, mas deixaram claro que se tratava de um veículo, uma vez que citaram a necessidade de um motorista para transportar o automóvel até o Município de Porto Esperidião.

Afirmou também, que nessa conversa, Tio Preto, citou que um outro participante seria o apelante Jovane, que estaria cobrando a prática da ação delitiva, relatando ainda que aguardaram em monitoramento tentando antever a ação, que não ocorreu na primeira fase da operação, mas apenas no intervalo entre a primeira e a segunda fase da operação.

Continuou esclarecendo que no instante que iniciou a segunda fase da operação, haviam conversas entre José Divino, vulgo “Tio Preto” e o apelante Antonio Paulo Ramos, vulgo “Goli” a respeito do roubo, e da venda do veículo na Bolívia, tratando, ainda sobre a repartição dos valores, e as pessoas que participaram da empreitada criminosa. Detalhou também que dentro do contexto da operação, bem como pelas conversas anteriores, concluíram que se tratava do roubo do dia 08/02, onde foi subtraído um carro Fiat Toro, uma motosserra e uma sela de cavalo, além de outros bens, os quais foram posteriormente identificados como da vítima João Natalino da Silva. Afirmou ainda, que na conversa em questão, que tratava da divisão de valores, foi citado por José Divino, vulgo “Tio Preto” a sela do cavalo que ele chamou de arreio, a qual ficaria como forma de pagamento a um dos participantes. No áudio, pelo que se recordou a depoente, Antonio cita outro objeto subtraído, dentre eles uma motosserra.

A testemunha Bruna ainda esclareceu que em uma conversa com uma de suas irmãs, Antonio Paulo Ramos, vulgo “Goli”, citou esse objeto também.

A testemunha Jackson Fernandes da Silva, também investigador de polícia, esclareceu que no intervalo entre as fases 1 e 2 da operação, ocorreu um roubo, e na volta dos áudios (2ª fase), ficou observado que o crime relacionava-se à subtração da Fiat Toro, do assentamento mata comprida.

Destacou que Antônio Paulo Ramos, vulgo ‘Goli’ falava com José Divino, vulgo ‘Tio Preto’, dos ‘menininhos’, que posteriormente foram identificados como os apelantes Jovane dos Santos Pereira Leite e Rafael Trebial da Silva, todos envolvidos na empreitada criminosa descrita na exordial acusatória.

A testemunha Jackson também detalhou que a Polícia Civil apurou durante as investigações, após o roubo de uma SW4, que José Divino, vulgo ‘Tio Preto’, seria o idealizador da associação, e que a equipe criminosa possuía clara separação de funções, sendo que o apelante Jovane dos Santos Pereira Leite e Rafael Trebial da Silva, participariam na ação de roubo, entrando nas propriedades e auxiliando a subtração dos bens.

A testemunha Jackson afirmou ainda que o réu Rafael Trebial da Silva foi preso em poder de uma arma de fogo utilizada no roubo, bem como de um instrumento bélico, tipo carabina, calibre 22, de propriedade da vítima João Natalino.

Observo dos depoimentos e versões apresentadas pelas testemunhas, policiais e investigadores que participaram da ação de monitoramento e prisão dos réus, que há clareza e coesos em apontar a participação de Antônio Paulo Ramos, Rafael Trebial da Silva e Jovane dos Santos Pereira Leite como autores do crime de roubo.

Reitero ainda, uma das armas apreendidas com o apelante Rafael pertencia à vítima, a qual foi reconhecida por ela, além de ter sido utilizada para a prática do roubo em testilha após sua subtração, em especial quando levaram o ofendido amarrado para uma vala, bem como lá permaneceram com ele por aproximadamente 08 (oito) horas.

Não se pode ignorar, conforme os contornos contidos nos autos, que Antonio, Rafael e Jovani se deslocaram ao local dos fatos, subtraíram a vítima, a amarraram, a sequestraram e deixaram em um local ermo sendo vigiada por aproximadamente 08 (oito) horas, utilizando duas armas de fogo (um rifle semiautomático subtraído da vítima e uma espingarda artesanal).

Não se ignora também que enquanto a vítima era vigiada e feita de refém pelos apelantes Rafael e Jovani por várias horas, prática esta já conhecida nesta região fronteiriça para evitar que ela comunicasse o crime à polícia e possibilitasse o cerco e o registro do roubo nos sistemas oficiais de trânsito, Antônio levou o veículo até a Bolívia.

Observo ainda que Antônio foi o responsável por trocar os valores recebidos pela venda do veículo roubado, bem como por repartir a quantia aos comparsas. Além disso, Rafael ficou responsável por vender ou dispensar o armamento utilizado por eles quando da realização da empreitada criminosa.

Destaco ainda que os números interceptados pertenciam ao próprio increpado Jovane, bem como a uma irmã de Antônio, o qual confirmou em juízo que estava utilizado o número dela – Angelúcia - em razão de seu nome supostamente estar inserido em programas de proteção ao crédito.

Assim, não há falar em absolvição dos recorrentes pelos crimes de roubo majorado e cárcere privado.

DO RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.

O Ministério Público pretende a condenação dos réus no delito previsto do artigo 288, parágrafo único, do Código Penal.

Analisando os autos, tenho que a pretensão acusatória não possui campo para florescer, visto que no caso dos autos, houve a associação entre três ou mais pessoas, cuja intenção era o cometimento do crime de roubo da Fiat Toro da vítima José Natalino da Silva.

Todavia; não ignoro que nenhuma das testemunhas soube afirmar se os acusados estavam todos juntos quando da prática de outros crimes, ou seja, de que tivessem se associado com a intenção da prática delitiva de mais do que um delito.

A testemunha Bruna Caroline F. de Laet relatou que as interceptações indicavam uma conversa entre Antônio Paulo Ramos, vulgo ‘Goli’ e um terceiro não denunciado, sobre um roubo que pretendiam cometer na região de Cáceres, que resultou sendo o do caso dos autos.

O réu Jackson Fernandes da Silva, indica a existência de vínculo associativo em caráter criminoso entre Antônio Paulo Ramos, vulgo ‘Goli’ e José Divino, vulgo ‘Tio Preto’, organizando um suposto crime relacionado a uma SW4 e o roubo descrito nestes autos, contudo, os nomes dos demais réus não são citados em referido depoimento.

Assim, em que pese a existência do vínculo associativo entre os acusados no caso do delito da Fiat Toro narrado nestes autos, não há nos autos, prova do principal requisito necessário ao reconhecimento da associação criminosa a intenção de mais de uma prática criminosa, que poderia ter sido demonstrado por qualquer conversa que indicasse a participação dos acusados no primeiro crime descrito, de roubo de uma SW4, ou ainda, de crimes futuros.

Em tempo, não há prova de estabilidade e permanência em relação aos réus Rafael Trebial da Silva e Jovane dos Santos Pereira Leite, já que seus nomes não foram citados em nenhum outro crime da suposta associação criminosa.

Assim, diante da fragilidade probatória quanto ao crime de associação criminosa, tenho por imperativo manter a absolvição dos réus.

DO DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL FAVORÁVEL REFERENTE A CONDUTA SOCIAL EM RELAÇÃO AO APELADO ANTÔNIO PAULO RAMOS.

O ilustre parquet pretende a negativação da circunstância da conduta social do apelado Antonio, afirmando que o réu possuía contato com várias pessoas ligadas ao mundo do crime, inclusive no país vizinho (Bolívia), tanto que em uma conversa realizada entre ele e vulgo “Tio Preto”, falavam acerca de pessoas que negociavam carros roubados.

Cumpre destacar que a conduta social possui caráter comportamental e apresenta-se no “relacionamento do acusado no meio social em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho” (SHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 5ª ed. Salvador: JusPodium, p. 99), de modo que não se apresenta adequada ponderação negativa sopesada na reiteração criminosa (STJ, AgRg no HC 400.180/SC, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 12.2.2020).

Analisando detidamente os autos, verifica-se que não constam nos autos estudos psicossociais ou outros elementos igualmente idôneos capazes de demonstrar, de forma concreta, o comportamento do apelante nas esferas social, familiar e laboral em que está inserido capaz de justificar a negativação da circunstância judicial da conduta social.

Ressalto oportunamente que sequer a ação delitiva pretérita constitui fundamento apto a promover a negativação de tal circunstância, pois na primeira etapa da dosimetria penal, condenações pretéritas só podem ser ponderadas – e desde que transitadas em julgado – dentro de um campo próprio e específico: os antecedentes.

Pelo exposto, em parcial consonância com o parecer, REJEITO a preliminar de nulidade dos autos proposta pelo turno defensivo e NEGO PROVIMENTO aos recursos defensivo e acusatório, mantendo incólume a sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022